Tribunal: TJDFT
Processo: 0002278-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002278-38.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOHNY GOMES DE MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. INCIDÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS DO ART. 44 CUMPRIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. 2. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado. 3. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório. 4. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em desclassificação se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que o réu trazia consigo, para fins de difusão ilícita, porção de maconha, o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas. 5. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, em sede de julgamento de recurso repetitivo, entendimento segundo o qual é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, §4.o, da Lei n. 11.343/06. (Tema n. 1139. REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022). 7. Sob o mesmo raciocínio, aplicar fração inferior de redução da pena no tráfico privilegiado sob o fundamento de que o réu responde a outras ações penais, sem condenação com trânsito em julgado, constitui afronta ao princípio da presunção de inocência. 8. In casu, demonstrada a traficância em praça pública em que há ponto de encontro comunitário, com aparelhos de ginástica e quadras poliesportivas, impõe-se o aumento de pena previsto no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06, de forma objetiva. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da prova de seu reconhecimento, pois não teria seguido o procedimento legal e não teria sido corroborado por outras provas; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando a necessidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de porte de drogas para uso próprio; c) artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, apontando erro na dosimetria da pena, ao argumento de que a exasperação da pena carece de fundamentação idônea, pois não se alicerça em motivos concretos e se justifica em motivos normais à espécie do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à apontada ofensa do artigo 226 do CPP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, como demonstra o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Como é de conhecimento, "Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo" (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). 2. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou que o Delegado da Polícia Civil, ouvido em juízo, relatou que sua equipe conseguiu levantar a identidade da quadrilha que estava realizando assaltos a bancos na região, que foram comparadas as imagens das câmeras de segurança da casa da vítima com algumas obtidas em redes sociais, sendo passível identificá-lo. 3. Por conseguinte, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes em questão não tem como único elemento de prova eventual reconhecimento viciado realizado pelas vítimas na fase policial, mas também a prova oral colhida durante instrução criminal, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do E. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 4. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias, em relação ao conteúdo das imagens obtidas por meio das câmeras de segurança, a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.061.969/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 28 e 42, ambos da Lei 11.343/2006, e 59 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse passo, em relação ao pleito de desclassificação do delito, segundo iterativos julgados do STJ, “A pretendida desclassificação do crime de tráfico ilegal de entorpecentes para a conduta de posse de drogas para consumo pessoal demanda o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.163.597/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023). No tocante à dosimetria da pena e o afastamento da majorante, a Corte Superior tem pacífica jurisprudência no sentido de que “a alteração desse entendimento, a fim de afastar a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, implica imersão em todo o conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.322.113/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009